Tribunal: TJMT
Processo: 1034848-21.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034848-21.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAMIRO PEREIRA DE MATOS - CPF: 023.788.428-30 (AGRAVADO), FLAVIO AGUIAR PAIVA MATOS - CPF: 409.722.958-36 (ADVOGADO), FLAVIO AGUIAR PAIVA MATOS - CPF: 409.722.958-36 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PARA INCIDÊNCIA DO ICMS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL – SÚMULA 166/STJ – TEMA 1.099/STF – JULGAMENTO ADC 49/RN – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA EXERCÍCIO 2024 – RESSALVADOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICÁRIOS PENDENTE DE CONCLUSÃO ATÉ A DATA DA DECISÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.

É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2.

O STF, todavia, não obstante o julgamento improcedente do pedido formulado na ADC n. 49/RN, e declarando a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre operações de transferência de bens ou mercadorias entres os estabelecimentos do mesmo contribuinte, modulou os efeitos, para que a decisão tenha eficácia “pró-futuro, a partir do exercício financeiro de 2024,
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que se deu em 29/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida por este Relator, pela qual, nos autos do Recurso de Apelação Cível, promovido pelo Estado de Mato Grosso, neguei provimento ao provimento apelo, para manter a sentença que concedeu a ordem mandamental, consistente na não incidência do imposto sobre circulação de mercadoria e serviços (ICMS), nas operações de transporte de bens de mesma titularidade.

O Recorrente aduz, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC nº 49, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, § 3º, II, 12 I, no trecho

“ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 87, de 13 de setembro de 1996”, a fim de que a decisão “tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

Aponta que a publicação da ata de julgamento foi divulgada em 28/04/2021 e publicada em 29/04/2021, de forma que ficaram ressalvados da modulação de efeitos os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até tal data, o que significa que contribuintes com processos protocolados após essa data deverão recolher normalmente o ICMS até 31/12/2023.

Dessa forma, defende que como a presente ação foi protocolada após 29/04/2021, deve ser considerada legal a cobrança do ICMS até 31/12/2023.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 179051655, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte Agravante busca a reconsideração da decisão objurgada, que negou provimento ao recurso de apelação, e manteve a sentença que concedeu a ordem, consistente na isenção do ICMS nas operações de transferência de bens da mesma titularidade.

Extrai-se da decisão monocrática, de Id 175446154 que o provimento do apelo se deu com fundamento no entendimento sedimentado pelo STF, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.255.885/MS (Tema nº 1.099), tendo sido enfatizado que mencionado precedente ratifica a Súmula nº 166/STJ.

Reanalisando o caso, à luz das razões trazidas pelo Agravante, vejo que a decisão merece reforma, diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto.

No caso, a matéria ora discutida – cobrança de ICMS de mercadoria de mesma titularidade – foi decidida pelo STF, por meio do julgamento da ADC 49/RN, autorizando o julgamento monocrático do recurso.

Extrai-se dos autos que Ramiro Pereira de Matos e outros, impetraram o Mandado de Segurança, contra o ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, noticiando que atua no ramo da agropecuária, com criação de bovinos para corte.

Informou que para garantir o regular exercício da sua atividade necessita transferir gado, de sua propriedade do estabelecimento situado no Estado do Mato Grosso, onde realiza a cria do rebanho, para aqueloutros situados no Estado de Mato Grosso do Sul, no qual pretende realizar o processo de engorda, cria e recria.

Posto isso, alegando que possui direito líquido e certo, postulou a concessão da ordem, para determinar que a Autoridade Coatora não efetue lançamentos tributários de ICMS ou diferencial de alíquota, nas atividades de transferência física de mercadorias ou bens, entre os seus estabelecimentos localizados em diversos entes federativos, em razão de não haver circulação de mercadorias com intuito de mercancia.

O Juízo de primeira instância, ao apreciar os pedidos, formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada (id. 169099177).

Dessarte, o justo receio de violação ao direito líquido e certo do apelante consiste na exigência de recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS nas meras transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos, especificamente entre as propriedades rurais Estância Avaré (Guarantã do Norte/MT, matrícula 1.059) e Estância Lagoa do Cisne (Avaré/SP matrícula 54.282), houve a incidência do tributo.

Sabe-se que o artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.098/1998, e do Decreto/MT n. 2.212/2014, preceituam que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte constitui fato gerador do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS):

Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

Art. 3° Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I – da saída da mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; [...].

Entrementes, os citados dispositivos contrariam a Súmula 166, do STJ, dado que a natureza da operação é a de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos, ou seja, não há troca de titularidade do bem, tampouco circulação de mercadorias, requisito este necessário à caracterização do ICMS, que assim dispõe:

Súmula nº 166: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1255885, com repercussão geral (Tema 1099), firmou a tese no sentido de que o simples deslocamento de mercadoria, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidade federativa distinta, não configura fato gerador do ICMS. Veja-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. [...]. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. (STF - ARE 1255885 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-228, divulg. 14-09-2020, public.15-09-2020).

E, ainda:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.

(STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário Oficial da Justiça em 4 de maio de 2021).

Em decisão datada de 19 de abril de 2023 (publicada dia 15/08/2023
[1]
),
todavia,
o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN:

O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024,

ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos
, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. [...]. (STF, Tribunal Pleno, embargos de declaração na ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19 de abril de 2023). [sem negrito no original].

Assim, em razão da supracitada modulação dos efeitos do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN, a decisão de mérito somente terá eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados, contudo, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, datada de
28 de abril de 2021
.

Logo, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN, qual seja
28 de abril de 2021
, estão abrangidos pela modulação dos efeitos conferida pelos embargos de declaração, de modo que não incide o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Vê-se, entrementes, no caso em apreço, que o
mandamus
foi impetrado em
13 de setembro de 2022 (id. 169097029),
e inexiste, nos autos, cópia de processo administrativo pendente de conclusão, de modo que não se amolda à ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN.

Dessa feita, tem-se que, tão somente a partir de 1º de janeiro de 2024 (exercício financeiro estabelecido como marco temporal nos embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN), não ocorrerá a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Assim, considerando que a impetração do presente mandado de segurança se deu em data posterior (13/09/2022) à data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49 (29/04/2021), imperioso o afastamento da inconstitucionalidade declarada no precedente, tendo em conta a modulação dos efeitos da decisão.

Reforçando a conclusão, trago o seguinte julgado deste e. TJMT:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA (GADO BOVINO) ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE – SÚMULA 166/STJ – TEMA 1.099/STF – ADC 49/STF – EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2. No julgamento da ADC n.º 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal.

3. Agravo Interno provido para dar provimento à Apelação interposta e, via de consequência, denegar a segurança pleiteada nos autos. (N.U 1008340-86.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 31/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS PARA O MESMO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – AÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 2023 –
APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF NA ADC 49
– PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NAO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO. Nos termos do artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A mera transferência física de semoventes de um imóvel rural do mesmo produtor rural, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade (Súmula n. 166 do STJ e Tema 1099/STF). O STF ao julgar os Embargos de Declaração opostos na ADC 49, que havia reconhecido a inconstitucionalidade do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, que previa a possibilidade de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular,
modulou os efeitos da decisão, para que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (28/04/2021). Uma vez que a ação mandamental foi ajuizada no ano de 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49, as evidências se firmam no sentido de ser necessária aplicação da modulação à hipótese
. Para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa. Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia. Requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora não demonstrados. (N.U 1013363-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE
09/11/2023
)

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - TRANSPORTE DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR – ICMS - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - SÚMULA 166 DO STJ – TEMA 1.099 DO STF – ADC 49 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DEVER DE ACRÉSCIMO AOS JULGADOS PRETÉRITOS - NÃO INTERFERÊNCIA NA CONCESSÃO DA ORDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Uma vez que a hipótese retrata um writ de caráter preventivo, em que a concessão da ordem decorre do próprio posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, em julgamentos sob a sistemática dos recursos repetitivos, não há falar em denegação da ordem. 2 -
Pelo dever de harmonização dos julgados dos Tribunais Estaduais às decisões emanadas dos Tribunais Superiores, de rigor a reforma parcial da decisão outrora proferida por este Tribunal, a fim de acrescer a modulação dos efeitos resultante do julgado dos Embargos opostos nos autos da ADC 49, que conferiu ao seu acórdão de mérito a “eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
”. (N.U 1000861-74.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE
29/09/2023
)

Assim, em observância ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o caso é de aplicação da modulação dos efeitos, eis que o
mandamus
em análise foi protocolado em data posterior à data de publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, razão pela qual, imperioso o reconhecimento da legalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para dar provimento ao Recurso de Apelação Cível e, via de consequência, reformar a sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos.

É como voto.

[1]
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5257024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024